Tribunal: TJSP
Processo: 1002427-40.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Existência de discrepâncias no imóvel com relação ao proposto no momento da venda, notadamente quanto ao tamanho da vaga de garagem que seria, supostamente, diferenciada das demais. Reparação material que se impõe, ante o pagamento de valores a maior em razão de tal benefício. Afastamento da indenização moral. O dissabor em razão dos problemas relatados, não se

Ementa:
APELAÇÃO. Vícios de construção. Existência de discrepâncias no imóvel com relação ao proposto no momento da venda, notadamente quanto ao tamanho da vaga de garagem que seria, supostamente, diferenciada das demais. Reparação material que se impõe, ante o pagamento de valores a maior em razão de tal benefício. Afastamento da indenização moral. O dissabor em razão dos problemas relatados, não se revelam suficientes para configurar dano moral indenizável. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.